Tribunal: TJDFT
Processo: 0725542-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DEMONSTRADA. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA PELO FORNECEDOR. DÉBITO INEXISTENTE. INCLUSÃO NA PLATAFORMA “LIMPA NOME” MANTIDA PELO SERASA. MEIO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, assim como a ilicitude da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, impondo o pagamento de compensação por danos morais. Sustenta que a contratação foi regular e que o nome da autora não foi negativado, mas apenas incluído em plataforma de negociação do SERASA LIMPA NOME. Afirma que não há dano moral a ser compensado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 17 e 3o daquele diploma legal.
IV. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134).
V. No caso, a recorrente não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar a contratação legítima pela autora. Com efeito, o fornecedor, antes de celebrar um contrato, tem por obrigação conferir os documentos fornecidos pelo cliente, a fim de verificar com exatidão se aquelas informações prestadas se referem realmente à pessoa que está pretendendo a contratação, o que, nesse caso, não ocorreu. Portanto, deve responder de forma objetiva pelos danos causados, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
VI. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
VII. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
VIII. Conforme documento juntado pela recorrida, ID 73297147, verifica-se que a dívida foi incluída na plataforma “Limpa Nome” do SERASA, com status de conta atrasada. Conforme informação extraída do site do SERASA, atrasada é a “Dívida que não foi paga até o prazo de vencimento, porém não gerou negativação.” (acessível em https://ajuda.serasa.com.br/hc/pt-br/articles/360061405651-O-que-significa-d%C3%ADvida-atrasada-negativada-ou-pr%C3%A9-negativada-na-Serasa).
IX. A mera cobrança indevida decorrente de contrato de telefonia firmado mediante fraude, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. A plataforma denominada “Limpa Nome” do SERASA não constitui cadastro negativo, apenas meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Não há exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito. A despeito de poder acarretar redução do “score de crédito”, não foi provado nos autos que houve recusa na concessão de crédito ao recorrente e, muito menos, que tal recusa tenha sido lastreada na suposta redução do “score” causada pelo cadastro indevido do débito.
X. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE apenas para afastar a condenação por danos morais.
XI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.